Tribunal: TJBA
Processo: 8058344-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058344-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVANDEILTON SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAISA ABOBOREIRA LAGOS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, RAISA ABOBOREIRA LAGOS

EMENTA

Apelaçoes Cíveis Simultâneas.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para declarar a inexistência do débito referente às compras procedidas no cartão do Autor no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Mérito. O autor, demonstrou ter contestado a operação de cartão de crédito realizada em virtude do assalto, lavrando Boletim de Ocorrência, bem como, juntou consulta ao SPC/SERASA , comprovante de que foi à agência solicitar o cancelamento do cartão, por motivo de furto/roubo, e extrato do seu cartão com a compra que motivou a negativação. Entretanto, da análise dos autos processuais, nota-se que a instituição bancária não acostou aos autos quaisquer provas em sua defesa, que fossem aptas a demonstrar que as compras questionadas foram regulares. É evidente que apesar de lhe ter sido informado da necessidade de providências necessárias para o bloqueio do cartão, este não foi realizado, oportunizando aos criminosos a realização de compras em estabelecimentos comerciais, como ocorreu no caso concreto. Assim, tem-se que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, na medida em que não demonstrou a origem e a regularidade do débito, de modo a concluir que, ao inserir o nome da parte autora nos cadastros de restrição ao crédito, não agiu no exercício regular de direito, de sorte a excluir a sua responsabilidade civil e, como consequência, o dever de indenizar, ente a existência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. É sabido que a efetivação de inscrição de forma indevida inegavelmente implica sérios transtornos, acarretando abalo de crédito, impedindo a sua obtenção, causando desvalorização objetiva e traduzindo-se, pois, em danos morais que reclamam ressarcimento. Danos morais mantidos no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo importe está adequado ao caso concreto. Não se evidencia litigância de má-fé. Em relação a irresignação do apelante BANCO BRADESCO CARTOES S.A, com a fixação da multa, além de não vislumbrar-se exorbitante em cognição sumária, este é momento inoportuno para a discussão sobre a fixação de multa, devendo ser discutida em fase cumprimento de sentença, haja vista que, não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo. Apelos improvidos.